Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-55.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVAS - REQUERIMENTO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – A não produção de prova testemunhal hábil para influir na decisão, tendo sido requerida e não apreciada pelo juízo, enseja cerceamento de defesa, e é causa de nulidade da sentença e da decisão monocrática.
II – Feito anulado, retorno dos autos para regular saneamento instrução.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração contra a Decisão Monocrática proferida pelo relator no Recurso de Apelação no 1006961-55.2017.8.11.0003 proposto por OI S/A, em desfavor do ora embargante.
Na origem, a empresa autora/apelada afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da parte requerida/apelante, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.
Por tal razão, requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.
Após analise dos autos, o Juiz de piso determinou declarou a inexistência do crédito questionado, bem como condenou a empresa requerida/embargada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Insatisfeito com a sentença, a parte autora/embargante apresentou Recurso de Apelação (id. 59898971), pugnando pela reforma da decisão a quo, ao argumento de que; (i) inexiste ato ilícito na quanto a cobrança questionada, e que o apontamento negativo do nome da parte apelada é resultante do exercício regular do direito, frente à inadimplência do pagamento do serviço telefônico; (ii) que não existe dano moral aplicável ao presente caso; (iii) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório; (iv) Por fim, requer que a correção monetária e o juros ocorra a partir da sentença.
Após analise dos autos, de forma monocrática foi proferida a seguinte decisão:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA – AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.
II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.
II - Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral.
III - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa”.
Inconformado com a Decisão Monocrática, a parte apelante/embargante apresentou Embargos de Declaração (id. 66113981), aduzindo; (i) existir cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização da oitiva de testemunhas junto ao id. 59898950 - Pág. 3; (ii) Afirmou que o juiz de piso entendeu desnecessária a oitiva testemunhal, já julgou procedente a existência do dano moral; (iii) Entretanto, o relator reformou a sentença de piso justamente argumentando que para o deferimento do dano moral para a pessoa jurídica é necessário a demonstração do dano; (iv) com tais argumentos afirma existir cerceamento de defesa, razão pela qual, requer o retorno autos a origem, para instrução processual.
Houve apresentação de contrarrazões (id. 67717481 ), purgando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Como relatado, Trata-se de Embargos de Declaração contra a Decisão Monocrática proferida pelo relator no Recurso de Apelação no 1006961-55.2017.8.11.0003 proposto por OI S/A, em desfavor do ora embargante.
Da analise dos autos, verifico que a parte embargante requereu a realização de oitiva de testemunha com intuito de demonstrar a existência do dano moral (id. 59898950 - Pág. 3.).
Entretanto, o juiz de piso e o relator deixaram de se manifestar sobre tal pedido.
Pois bem!
Sabe-se que o direito à prova atualmente é visto como garantia fundamental decorrente do Texto Constitucional de a parte influenciar no julgamento da causa.
Sobre o tema discorre Luiz Guilherme Marinoni:
"Nessa perspectiva, não há como deixar de perceber que o direito de defesa consiste no direito de influir sobre o convencimento do juiz. E isso mediante alegações, requerimento de provas, participação na sua produção, consideração sobre os seus resultados, etc." (Luiz Guilherme Marinoni. Curso de Processo Civil - Teoria Geral do Processo. V. 1. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 312/313).
E ainda, Daniel Amorim A. Neves nos ensina sobre o direito à prova:
"Dentro dessa nova visão do princípio constitucional, visivelmente preocupada com a qualidade da prestação jurisdicional, encontra-se o direito à prova, que garantirá o efetivo exercício do devido processo legal, em especial o respeito ao contraditório. A garantia do devido processo legal e do contraditório, ambos garantidos de forma expressa por nossa Constituição Federal, alçam o direito à prova no processo civil ao patamar constitucional." (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 5a Ed.. São Paulo: Método, 2013, p. 414).
Ainda.
'Cumpre salientar que o juiz é o destinatário da prova, pelo que a ele cabe aferir acerca de sua pertinência (Jurisp. TJ-SP, vol. 153, p. 259). Além do mais, a relação processual deve ser resolvida não no interesse exclusivo da parte, mas, sobretudo, em atendimento ao interesse público, o que torna o juiz parte atuante na composição da lide, ordenando as provas necessárias à pesquisa da verdade real' (in Rev. Julgs. TA-MG, vol. 28, p. 136).
Sobre a matéria leciona o mestre Humberto Theodoro Júnior que:
"Além do interesse da parte, em jogo na lide, há o interesse estatal, em que a lide seja composta de forma justa e segundo as regras do direito. Eis porque o juiz, no processo moderno, deixou de ser simples árbitro diante do duelo judiciário travado entre os litigantes e assumiu poderes de iniciativa para pesquisar a verdade real e bem instruir a causa." (Processo de Conhecimento, Forense, 3a ed., p. 452).
No caso em estudo, diante do pleito indenizatório formulado pela parte embargante, dos fatos narrados na inicial e da fundamentação apresentada na sentença, tenho que a preliminar cerramento de defesa merece acolhida.
Isso porque o acontecimento que a parte apelante pretende esclarecer por meio da prova testemunhal guarda, sim, relação com a demonstração do dano moral, razão pela qual se deve permitir a produção dessa prova.
Assim, diante do que dispõe o art. 370 do CPC, tenho que o MM. Juiz de piso e o relator cercearam o direito de defesa da parte, inquinando o feito de nulidade, a saber:
"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJMG:
"O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”. (TJMT, APELAÇÃO, DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 08/02/2019).
Ainda:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide precedido de intimação para especificação de provas, rejeitada apenas na sentença que julgou antecipadamente o feito, principalmente quando o próprio decisum registra a viabilidade em produzi-la na liquidação”. (TJMT, AP 10769/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 11/07/2018, PUBLICADO NO DJE 18/07/2018).
Desse modo, não há como subsistir a sentença e decisão monocrática, ante o patente cerceamento de defesa, impondo-se o acolhimento da preliminar arguida e, em consequência, a declaração de nulidade da sentença para que se proceda à reabertura da fase instrutória, produzindo-se a prova testemunhal requerida.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória, nos termos supra delineados.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =